Tribunal: TJES
Processo: 5030852-70.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030852-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIERRY DA SILVA TIAGO e outros (8)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5030852-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

THIERRY DA SILVA TIAGO e outros

RECORRIDO
:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

QUADRO-RESUMO

Ação indenizatória. Autores que haviam comprado pacote com o Réu e solicitaram o cancelamento ao ser noticiada na mídia a crise e descumprimento dos pacotes pela empresa.

Sentença de parcial procedência dos pedidos autorai
s condenando o Réu a restituir os danos materiais no valor de R$ 8.800,00, bem como danos morais de R$ 3.000,00.

Recurso da Ré.

Mérito:

O valor arbitrado está em consonância com precedentes da Turma Recursal em ações similares que foram anteriormente julgadas.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
recurso conhecido e não provido.
Custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação. Deferida justiça gratuita.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de proposta por THIERRY DA SILVA TIAGO e outros em face do HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Aduzem os requerentes, em síntese, adquiriram três pacotes de viagem com a ré, por meio do cartão da Segunda requerida (Ana Carolina), mas que diante das notícias de que a empresa se encontra em crise financeira e com dificuldades para cumprir seus contratos optaram pelo cancelamento dos três contratos, tendo a ré informado que o estorno das quantias pagas seria realizado até o dia 27/07/2023, todavia até a presente data a restituição não ocorreu. Razão pela qual requereram a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

8539074
), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Condenar a ré a restituir a Ana Carolina de Senna Henriques a importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (27/07/2023). b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos pela requerente Ana Carolina de Senna Henriques, no valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Foi interposto Recurso Inominado pelos autores (
id.

8539076
), no qual pugnam pela reforma da sentença
, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais em benefício de todos os autores.

O recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 8539082).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

Compulsando os autos verifico que o juízo de piso proferiu a r. sentença com base em todo o lastro probatório presente nos autos, cotejando não só os argumentos autorais, mas como as alegações suscitadas pelo réu em sua tese defensiva, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais em sede de cognição exauriente, haja vista que as provas carreadas aos autos limitaram-se a comprovar que os danos ocorreram em face apenas de Ana Carolina de Senna Henriques, titular do cartão e dos pedidos de viagem.

Nesse sentido, coaduno-me com o entendimento proferido pelo d. Juízo de origem, eis que em sede recursal o autor não apresentou qualquer argumento ou documento capaz modificar o exame dos fatos e fundamentos já realizados pelo d. Juízo
a quo
.

Em evidente ausência de dialeticidade recursal o autor reitera perante esta Turma Recursal os mesmos argumentos já aduzidos em sua inicial e analisados pelo douto sentenciante.

Desse modo, reitero integralmente os termos já aduzidos na r. sentença, sobre tudo, a parte da fundamentação que analisa a questão de plano. Senão vejamos:

“
Aliás, em e-mails trocados entre a ré e a segunda requerente após o dia previsto para o reembolso, a demandada pede desculpas pelo atraso no processamento da restituição dos valores, mas informa não poder precisar mais a data da restituição, situação que não condiz com os princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda que devem reger as relações contratuais.

Assim, tendo os autores ajuizado a ação após quatro meses do atraso no prazo previsto para o pagamento e considerando que até a data desta sentença já decorreram cerca de nove meses do prazo indicado pela ré para o reembolso, que ainda não foi feito, evidenciando flagrante falha na prestação do serviço e o despropósito de se permitir que o consumidor fique a deriva, aguardando o momento que a ré entenda devido o pagamento, condena-se a demandada a restituir a segunda requerida (Ana Carolina de Senna Henriques), quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

Registra-se que a quantia será restituída apenas e tão somente a requerente Ana Carolina de Senna Henriques, pois todos os pagamentos foram realizados por ela seja por meio de cartão de crédito ou boleto.

Quanto ao pedido de reparação moral, fato é que o cancelamento dos contratos pelos autores não seria suficiente para gerar transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento (a re não seria obrigada a fornecer a viagem nas datas sugeridas), entretanto, após o cancelamento toda situação que poderia ter sido resolvida de forma extrajudicial, foi dificultada pela requerida que fez a promessa da devolução em data específica (27/07/2023) e até a presente data não restitui o valor pago pelos autores.

Nesse passo, levando em conta que a requerida criou a expectativa de resolução que a autora Ana Carolina foi submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, perdendo tempo útil para resolver problema que não deu causa, fixa indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser paga apenas a segunda requerida, quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito, ponderando-se entre a conduta da ré e a gravidade do dano.

Ainda que não se duvida da possibilidade da compra pela segunda requerida para os demais autores, todos os documentos dos autos evidenciam que a requerente Ana Carolina que pagou pelas passagens, enviou e-mails cobrando o estorno, acionou o PROCON, ou seja, apenas veio aos autos prova de lesão a esta requerente, pelo que julgam-se improcedentes os pedidos formulados pelos co-autores.”

No que pese a irresignação do autor, destaco que divergente daquilo alegado em sua tese recursal, não há nos autos qualquer demonstração de que os demais autores arcaram com qualquer custo referente ao valor das passagens, o que poderia ser facilmente demonstrando por meio de disponibilização de transferências e extratos bancários. Do mesmo modo, inexiste qualquer prova de que os demais autores tenham tomado qualquer atitude administrativa após o cancelamento do pacote, a fim de perquirir a restituição dos valores pagos.

Nesse sentido, tenho que, no tocante aos autores THIERRY DA SILVA TIAGO, ANDRE DE SENNA HENRIQUES, GABRIEL DE SENNA HENRIQUES, JAMYLLE MOREIRA DALA BERNARDINA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, VIVIANE LYRA DE SENNA, ANA MARIA LEITE SERRA DE ALMEIDA, JADE LEITE BASTOS, estes não se desincumbiram do dever de comprovar o direito alegado nos termos do art. 373, I do CPC.

Portanto, tenho que a sentença retro deve ser mantida incólume por seus integrais fundamentos.

Assim, considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença a quo pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)